Tribunal: TJES
Processo: 5029862-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029862-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA MADALENA PEREIRA MIGUEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029862-45.2024.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
MARIA MADALENA PEREIRA MIGUEL
EMBARGADOS:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I- CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão padece de erro material no seu dispositivo por inserir data equivocada como marco prescricional, bem como restou omisso ao não apreciar as alegações recursais atinentes à prescrição quinquenal.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
À vista dos autos, no que tange a suposta existência de erro material no dispositivo do Acórdão, noto assistir razão à embargante. De fato, embora conste expressamente nas próprias razões de decidir do julgado que “
[...]se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 25/09/2021[...]
”, no dispositivo, equivocadamente, fora inserida a data de propositura da ação. Portanto, neste ponto, os embargos devem ser acolhidos para correção do referido erro material.

5.
Entrementes, no que se refere à alegação de omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal, não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido inconformismo da parte com o desfecho do julgado e seu propósito de rediscutir a matéria, pretendendo o reexame dos autos e a aplicação de uma nova interpretação à legislação. Deste modo, ausente vício capaz de inquinar o julgado por ilogismo, omissão ou obscuridade sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, a insatisfação da parte, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, deve ser exteriorizada na via própria.

IV - DISPOSITIVO

6.
CONHECIDOS os embargos de declaração e ACOLHIDOS EM PARTE
, tão somente com a finalidade de sanar o erro material destacado, de modo a retificar o acórdão para constar em seu dispositivo
“
[...]reformar a decisão objurgada, a fim de

pronunciar a prescrição dos valores descontados em data anterior a
25/09/2021
.”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)